Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-04.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1004920-04.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível do Município de Cáceres.
Recorrentes: PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA BRAGA, EDMAR DA SILVA BRAGA, FAEL – SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A.
Recorridos: PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA BRAGA, EDMAR DA SILVA BRAGA, FAEL – SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO – CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA – IRREGULARIDADE SANADA POSTERIOR – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante já decidiu pelo colendo STJ "o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo" (REsp 900.263/RO). Na esteira do entendimento externado pelo STJ nesse julgamento, tendo sido comprovado pela parte autora, ainda que em momento posterior, a regular conclusão do ensino médio, a sua frequência e aprovação em todas as matérias na maior parte do seu curso superior, restando apenas o último período para ser o mesmo curso concluído, "configura situação fática consolidada pelo decurso do tempo que deve ser respeitada, sob pena de causar prejuízos severos ao estudante". Aplicação da Teoria do Fato Consumado. (TJ-MG - AC: 10000200273332001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)
2. Na hipótese, ao impedir os autores de fazer sua rematrícula no 3o semestre, configura ato abusivo a ensejar indenização por danos morais.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos pelos autores, como determinado na sentença.
5. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
6. Recurso da requerida conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004920-04.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA BRAGA - CPF: 119.211.986-05 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), EDIMAR DA SILVA BRAGA - CPF: 023.853.661-00 (RECORRENTE), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022